Tribunal: TJES
Processo: 5007637-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007637-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUDIVAL DE SOUZA CAMILO
RECORRIDO: VICENTE FREIRE MAIA e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007637-13.2022.8.08.0012

RECTE.:
YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RECDO.:
RUDIVAL DE SOUZA CAMILO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COLISÃO EM VEÍCULO DE GRANDE PORTE.
DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória na qual o autor relata, em síntese, que é motorista de caminhão e no dia 26/08/2021, às 19h e 40m,
estava com seu caminhão Scania/G420 Carezia CM, MSU7J34, estacionado próximo a portaria da empresa Novelis do Brasil Ltda., situada na Vila São Francisco, Zona Sul, Cidade de São Paulo/SP, onde aguardava por sua vez para adentrar a empresa e carregar seu veículo. Informa que na hora dos fatos, estava com a porta do seu caminhão aberta e, de repente, o réu Vicente, que conduzia o veículo (caminhão trator Marca Modelo VW/19.320 CLC TT, Placa MRP 6081) de propriedade do réu Expedito, atrelado ao semi reboque Randon SR CC, FWV 8203, de propriedade da ré Ynova Transportes, começou a fazer a manobra para adentrar a empresa, momento em que veio a colidir a lateral direita do caminhão semi reboque com a lateral esquerda de seu veículo.
Alega que o abalroamento causou danos à porta, em especial à máquina do vidro, danificou as dobradiças, o acabamento da coluna, a maçaneta, o limitador da porta, a borracha da porta e o retrovisor, gerando danos materiais no valor de R$ 24.096,75 (vinte e quatro mil, noventa e seis reais e setenta e cinco centavos). Requer a condenação dos réus por danos materiais no valor de R$ 24.096,75 além de danos morais no valor de R$ 7.000,00. Apresentou contrarrazões (ID. 4270826) pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
4270826), o recorrente sustenta a culpa exclusiva ou concorrente do recorrido pois estava com a porta do veículo aberta no momento da colisão. Aduz que as provas juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar a extensão dos danos materiais sofridos pelo veículo, devendo o recorrido supostamente providenciar laudos, de auto elétricos e de funileiros ou lanterneiros a fim de se confirmar o valor da indenização pleiteada. Afirma ainda que o boletim de ocorrência fora editado em 06.10.2021 e não menciona danos a todos os itens descritos nos orçamentos iniciais. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, para reconhecer a culpa exclusiva do Recorrido pela ocorrência do evento danoso e para afastar a extensão dos danos materiais fixada em sentença, ante a inexistência de prova idônea – laudo – apontando que todos os itens veiculados nos orçamentos apresentados pelo Recorrido necessitam de substituição, também considerando o lapso temporal ante a ocorrência da colisão e a confecção dos orçamentos, bem como a inexistência de menção a todos os itens no Boletim de Ocorrência. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente do Recorrido para a ocorrência do evento danoso, impondo, por isso, abatimento proporcional do valor da indenização por danos materiais e caso seja mantida a sentença, seja determinada a aplicação da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4270820
) dispôs que:
“
Então, à míngua da comprovação dos danos imateriais, a rejeição do pleito é medida que se impõe, pois não preenchidos, nesse tocante, todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC). Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes

o pedido, via de consequência, condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 24.096,75 de danos materiais, com correção monetária e juros moratórios legais a partir da data do evento danoso (Súmulas nº 43 e nº 54, STJ). Improcede indenização por danos morais.
Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo réu, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

A hipótese dos autos é de colisão no veículo do autor, ocorrida no dia 26/08/2021, às 19h e 40m
na Vila São Francisco, Cidade de São Paulo/SP.

O recorrido relatou no boletim de ocorrência que “enquanto aguardava para carregar seu caminhão, na empresa Novelis, situada nesta urbe. Onde foi surpreendido, pela parte no obstante momento em que estava movimentando o veículo dele, para entrar na empresa Novelis, no momento em que o declarante estava estacionado na via pública, e abriu a porta do veículo, enquanto outro veículo estava manobrando para adentrar na empresa Novelis, assim quando a parte Sr. Vicente, tentou manobrar seu veículo para assim adentrar na empresa Novelis, acabou colidindo na porta do veículo do declarante, pelo lado esquerdo, onde por um momento, o próprio declarante vendo a situação colocou a perna esquerda novamente para dentro do veículo, pois caso contrário o levaria junto com a colisão. Sendo assim, o veículo encontra-se com a porta danificada, pelo fato da colisão, na qual será requisitada IC- veículo. Nada mais”.

A testemunha Edmar Batista Consta declarou em sede de audiência UNA
“que tem conhecimento do acidente; que o acidente foi em Pindamonhangaba/SP; que o veículo d
o requerente estava parado; que o requerente estava estacionado em local permitido, aguardando a sua vez de entrar na empresa; que os veículos fazem fila dupla para aguardar a entrada no estacionamento da empresa; que não há um tempo exato para a espera na fila, podendo ser até dias; que o requerido Vicente era o primeiro da fila de espera; que é normal manter as portas abertas durante o período em que se aguarda na fila; que ao tentar desviar do depoente, o requerido Vicente colidiu com o veículo do autor; que o veículo do requerido Vicente aguardava ao lado do veículo do autor por cerca de 20 minutos; que o acerto de contas é feito na empresa Inova, mesmo se tratando de veículo agregados”.

Pois bem, conforme o que se infere das provas constantes dos autos (boletim de ocorrência (ID. 4270789), fotos do caminhão danificado (ID. 4270793, 4270794, 4270795, 4270796, 4270797 e 4270798) e orçamentos apresentados (ID. 4270790, 4270791 e 4270792), não vislumbro dúvida alguma de que o acidente se deu exclusivamente porque o preposto/motorista do recorrente desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao realizar manobra sem observar que o veículo do recorrido encontrava-se estacionado logo atrás, dando causa a colisão.

Inicialmente, o recorrente defende a culpa exclusiva ou concorrente do recorrido. Tal tese não prospera, uma vez que se o recorrente houvesse observado a distância lateral entre os veículos, claramente, o acidente não teria ocorrido.

Como era o motorista do recorrente quem estava realizando a manobra, era sua obrigação observar os demais veículos parados no local, inclusive os que estavam com a porta aberta, evitando a collisão com os mesmos. Situação diversa seria para o caso da porta estar sendo aberta conjuntamente com a manobra, o que de fato não ocorreu, eis que o veículo do recorrido já estava com a porta aberta no momento da colisão.

No aspecto prático, a manobra realizada pelo recorrente constitui movimento permitido, porém exige máximo cuidado e atenção prévia, somente podendo ser realizada após se certificar que há distância suficiente para tal.

O fato do recorrido estar com a porta aberta não afasta a culpa do recorrente que deveria ter mais cautela ao se deslocar lateralmente para adentrar a empresa, devendo iniciar sua manobra apenas após se certificar de que não havia outros veículos próximos ao local.

Com efeito, deveria o recorrente sair da sua posição inicial com a devida atenção, cautela, prudência e perícia, dando preferência aos veículos e aos pedestres que estivessem transitando ou parados. E, se assim não fez, trouxe para si os riscos da sua manobra que, por não ter sido exitosa, caracterizou imperícia do mesmo.

Sabe-se que todo condutor de veículo deve dirigir com a cautela devida (direção defensiva). O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:

“Art 28: O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. ”

Ao exigir do motorista domínio de seu veículo, o texto de lei mencionado exige que este esteja atento a toda e qualquer condição adversa que implique em eventual risco à segurança de tráfego, adotando a cautela necessária à sua própria segurança, especialmente à segurança de terceiros.

Entendo que tal regramento foi inobservado pelo recorrente, ressaltando que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 34, dispõe que:

“Art. 34: O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. ”

Dispõe ainda o artigo 35 e seu parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, a seguir transcritos:

“Art.35: Antes de iniciar qualquer manobra que implique em deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. ”

“Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. ”

Sendo assim, competia ao recorrente o ônus de provar que tinha a todo momento domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e ainda, que podia executar a manobra sem perigo para o veículo do autor, considerando a posição, a direção e a velocidade do veículo deste.

Sendo estes os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa do recorrente pela colisão, devendo indenizar o autor pelo dano material sofrido.

Quanto ao valor da indenização, alega o recorrente que os orçamentos e as fotografias veiculadas com a inicial não são documentos hábeis à comprovação do dano e de sua extensão e quantificação. Tal alegação não prospera, pois, como mencionado acima, assiste verossimilhança as alegações do recorrido, que juntamente com as provas constantes nos autos, comprovam os danos no caminhão de propriedade do autor.

Isto porque nos três orçamentos apresentados pelo autor constam expressamente os serviços que precisam ser realizados, demonstrando a extensão dos danos sofridos, sendo desnecessário a realização de laudos de auto elétricos e de funileiros ou lanterneiros para se confirmar o valor da indenização pleiteada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)